Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO AO DIREITO PRETENDIDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DOS ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. REGRA ORDINÁRIA. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Em se tratando de demanda envolvendo a correção dos valores vertidos para o Fundo PASEP, não há que falar em aplicação, por analogia, da Súmula 77, do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a causa de pedir dos precedentes que levaram à edição do enunciado - repetição de indébito da contribuição - não se coadunam com a hipótese em análise. Incabível o chamamento da União para a demanda se a ação restringe-se à suposta falha da instituição financeira na administração do Fundo PASEP. Tendo o autor tomado conhecimento do suposto prejuízo ou falha na administração do Fundo apenas no momento do saque dos valores de sua conta PASEP, este é o termo inicial do prazo prescricional, devendo ser afastada a alegação de prescrição. O Banco do Brasil S.A. não disponibiliza o serviço de administração do Fundo PASEP no mercado de consumo, razão pela qual não se subsume à figura de fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois apenas cumpre obrigação legal de servir como administrador das contas, não incidindo as regras consumeristas à relação estabelecida entre as partes. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo razão para aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, quando restou demonstrado nos autos que o autor teve acesso ao extrato completo da sua conta PASEP e que instruiu a petição inicial com parecer elaborado por profissional para comprovar as suas alegações.